Tribunal: TJDFT
Processo: 0004082-05.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
PENAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADOLESCENTES. EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA. CAPACIDADE DE ENTENDER SEUS ATOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se dois adolescentes - maiores de 12 anos e com pouca diferença de idade entre si, praticam ato sexual, sem violência ou grave ameaça, não há falar em ocorrência do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217-A, caput, do CP.
2. Inexistindo certeza inequívoca da autoria do ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e, havendo margem razoável de dúvida quanto ao acervo probatório coligido aos autos, mister a manutenção da absolvição.
3. Para se imputar ato infracional dessa natureza a um jovem, conquanto não importe em pena, mas em medida pedagógica, deve-se ter a certeza irrefutável de que o acusado o cometeu. Isso porque a condenação de adolescente em formação, sem a devida parcimônia e plena convicção da autoria causaria mácula indelével em seu histórico de vida.
4. Recurso desprovido.